Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-64.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001527-64.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVO DREHMER - CPF: 430.904.009-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001527-64.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
IVO DREHMER.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUÍNA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO SUS (DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA). PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO COM AGRAVAMENTO CLÍNICO. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS APÓS DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. RISCO DE MORTE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos a paciente portador de mieloma múltiplo, posteriormente reconsiderada após juntada de documentos que comprovaram negativa administrativa, agravamento clínico e risco iminente de morte. Tutela antecipada recursal deferida determinando o fornecimento de DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. Estado interpõe agravo interno alegando incompetência da Justiça Estadual e ausência dos requisitos do Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz dos documentos supervenientes, foram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se subsiste, neste momento processual, a alegação de incompetência da Justiça Estadual para determinar o fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), cuja aferição deve considerar os critérios cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471), aplicáveis às demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

A negativa administrativa foi comprovada tanto pelo Município de Juína quanto pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, atendendo ao requisito do Tema 6.

O laudo médico atualizado demonstra que a avaliação da CONITEC examinou os medicamentos isoladamente, enquanto o protocolo clínico exige sua administração conjunta, configurando a ilegalidade do ato de não incorporação, nos termos do Tema 6.

Não há alternativa terapêutica eficaz no SUS, pois o agravante utilizou todas as medicações padronizadas disponíveis, sem resposta clínica, preenchendo o requisito de impossibilidade de substituição.

A eficácia dos medicamentos pleiteados está comprovada por referências científicas específicas e estudos publicados em periódicos especializados, atendendo ao requisito de comprovação científica exigido pelo STF.

A imprescindibilidade clínica do tratamento está demonstrada, pois o agravante se encontra em progressão da doença, com risco elevado de óbito, agravado por internação em UTI, caracterizando perigo de dano grave e iminente.

A incapacidade financeira foi comprovada, com renda incompatível com o alto custo mensal do tratamento.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual, fundada no Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante no 60, não afasta, neste momento, a necessidade de preservação do direito fundamental à vida, dada a urgência excepcional comprovada, podendo a questão da competência ser reavaliada no curso do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF quando demonstradas negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica eficaz, evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, legitimando a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Em situação de risco de morte, a urgência extrema justifica a manutenção da tutela de urgência mesmo diante de controvérsia sobre competência jurisdicional, a ser analisada oportunamente no processo principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante no 60; STF, Tema 1234.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivo Drehmer contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o município de Juína.

O agravante, portador de mieloma múltiplo IGG/KAPPA (CID-10: C90), busca o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE 400 mg e LENALIDOMIDA 25 mg, alegando que já utilizou todos os medicamentos disponíveis no SUS (Bortezomibe, Ciclofosfamida e Talidomida) sem a eficácia esperada, apresentando recidiva da doença.

Inicialmente, o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 31461871), tendo em vista o não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), especialmente os subitens "b" e "d".

Posteriormente, o agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 316726868), juntando novos documentos (IDs 316726869 e 316726870),
incluindo negativa administrativa da Secretaria de Estado de Saúde, laudo médico atualizado e atestado de internação em UTI, informando o agravamento de seu quadro clínico e risco iminente de morte
.

Diante dos novos elementos, a decisão foi reconsiderada, sendo deferida a tutela antecipada recursal (ID 317174378), determinando que os agravados fornecessem os medicamentos pleiteados no prazo de 48 horas.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra essa decisão (ID 319037351), alegando incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo, superior a 210 salários-mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme Tema 1234 do STF e Súmula Vinculante no 60. Sustentou, ainda, o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 327664381), manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, destacando que o direito à saúde, previsto constitucionalmente, deve prevalecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE 400 mg e LENALIDOMIDA 25 mg ao agravante, portador de mieloma múltiplo, que já utilizou sem sucesso os medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Tais princípios, contudo, não afastam a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão de tutelas de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após a juntada de novos documentos pelo agravante, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Quanto à probabilidade do direito, observo que foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral:

a) Negativa administrativa: foi comprovada por meio das negativas tanto do Município de Juína quanto da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso;

b) Ilegalidade do ato de não incorporação: o laudo médico atualizado esclarece que a análise da CONITEC considerou os medicamentos de forma isolada, quando o protocolo clínico exige administração conjunta para eficácia no tratamento do mieloma múltiplo recidivado;

c) Impossibilidade de substituição: o laudo médico é categórico ao afirmar que não há alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS para o caso, destacando que o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis (Bortezomibe, Ciclofosfamida e Talidomida);

d) Comprovação da eficácia: o laudo médico apresenta referências a estudos científicos específicos (Blood 130:963, 2017 e Leukemia 30:2208, 2016), bem como publicação no New England Journal of Medicine, demonstrando evidências científicas robustas quanto à eficácia do tratamento combinado;

e) Imprescindibilidade clínica: o laudo fundamenta detalhadamente o tratamento anteriormente realizado e a necessidade urgente dos medicamentos pleiteados;

f) Incapacidade financeira: comprovada nos autos, com renda mensal de R$ 1.518,00 e custo do tratamento estimado em R$ 48.425,90.

O perigo de dano é evidente e se intensificou no curso do processo, conforme demonstram os documentos apresentados, especialmente o atestado médico que comprova a internação do agravante em leito de UTI, sem previsão de alta.

O laudo médico atualizado é enfático ao afirmar que o paciente encontra-se em progressão da doença,
com risco elevado de óbito
, e que a ausência da medicação implica risco de morbidade e mortalidade.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso com base no Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante no 60, vê-se que,
neste momento processual
, deve prevalecer a garantia do direito fundamental à saúde e à vida do agravante, considerando seu estado crítico de saúde.

A internação em UTI, associada à progressão da doença e ao risco elevado de óbito, configura situação excepcional de urgência que justifica a imediata intervenção judicial, sendo a medida requerida proporcional à gravidade da situação.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve prevalecer neste momento processual, especialmente diante do quadro clínico crítico do agravante, sem prejuízo de posterior análise mais aprofundada da questão da competência no curso do processo principal.

Assim, a decisão que deferiu a tutela antecipada recursa deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para manter a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, determinando que os agravados forneçam ao agravante os medicamentos DARATUMUMABE 400 mg e LENALIDOMIDA 25 mg, conforme prescrição médica, restando prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025